Tribunal: TJDFT
Processo: 0716891-74.2023.8.07.0003
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL APELAÇÃO CÍVEL (198) 0716891-74.2023.8.07.0003 APELANTE: ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA APELADO: LUIZ CARLOS DOS SANTOS DECISÃO Trata-se de pedido de intervenção de terceiro interessado (Id. 57402952 e 57499731), LUAN FELLIPE LOVI, requerendo habilitação nos autos, tendo em vista seu interesse no julgamento da causa, uma vez que se diz proprietário do veículo, objeto do litígio, bem como requer o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça. Em decisão de Id. 57543103, foi determinado que este se manifestasse a respeito de qual das partes deseja assistir, bem como para que comprovasse a posse do bem móvel, objeto do litígio, a fim de justificar sua intervenção nos autos. Em resposta, esclareceu que adquiriu o veículo discutido nos autos e que este já se encontra em seu próprio nome. Frisou que, à época, foi vendido sem alienação. (Id. 57938209). Quanto a gratuidade de justiça, o requerente quedou-se inerte. Petição contendo renúncia de mandato por parte do advogado do terceiro interessado (Id. 58218538). Foi proferida decisão desta Relatoria que, tendo em vista a renúncia do mandato do patrocínio da causa em relação ao terceiro interessado (Id. 58218538), determinou-se a intimação pessoal da parte representada para constituir novo advogado, no prazo de 15 dias, nos termos do art. 76 do Código de Processo Civil. Certidão (Id. 69339786) informando que não foi possível a intimação da(s) parte(s) LUIZ CARLOS DOS SANTOS e LUAN FELLIPE LOVI, conforme certidões de IDs 69313812, 67800818, 65839159, 64238070, 63776431 e 54109850. É o relatório. Decido. No processo civil brasileiro, a representação da parte por advogado devidamente constituído é, em regra, um pressuposto processual de validade da atuação em juízo, conforme dispõe o artigo 103 do Código de Processo Civil (CPC): “Art. 103. A parte será representada em juízo por advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil”. Essa exigência decorre do princípio do devido processo legal e garante que as partes sejam assistidas tecnicamente em suas manifestações nos autos. Assim, sem a presença de advogado (ou defensor público, quando for o caso), os atos processuais praticados pela parte podem ser considerados ineficazes ou até mesmo inexistentes, salvo exceções legais. Conforme relatado, houve a renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono (advogado) ao seu constituinte (cliente) conforme prevê o art. 112 do CPC. Assim, não é necessário que a parte seja intimada judicialmente para constituir novo advogado, ela tem esse ônus por força de lei. Transcrevo ementa do Superior Tribunal de Justiça, nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RENÚNCIA DE MANDATO. REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. REGULARIZAÇÃO. CIÊNCIA DA RENÚNCIA. INTIMAÇÃO DA PARTE. PROVIDÊNCIA NÃO REGULARIZADA. AGRAVO INTERNO NÃO CONHECIDO. 1. No caso de renúncia de mandato, se a parte, instada a regularizar a representação processual, não o faz no prazo assinado, não se conhece do pleito recursal, de acordo com o art. 76, § 2o, I, c/c o art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. 2. A renúncia de mandato, devidamente comunicada pelo patrono ao seu constituinte conforme preconizado pelo art. 112 do Código de Processo Civil, prescinde de determinação judicial para a intimação da parte com o propósito de regularizar a representação processual nos autos, incumbindo à parte o ônus de constituir novo advogado. 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt no AREsp n. 2.343.002/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 28/2/2024.) Na hipótese, foram expedidos seis mandatos para fins de regularização processual e o terceiro se manteve silente. Assim, extingo o processo sem julgamento do mérito em relação ao terceiro interessado, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC. Certifique-se o trânsito em julgado em relação ao acórdão proferido no Id. 57141285. Publique-se. Intime-se. Brasília, 29 de abril de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator